Tribunal: TJSP
Processo: 1050038-06.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Embargos à execução alegando nulidade do título executivo por falta de assinatura de duas testemunhas e iliquidez da obrigação. A embargante também defende a aplicação da teoria da imprevisão devido à redução de seus rendimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Embargos à execução alegando nulidade do título executivo por falta de assinatura de duas testemunhas e iliquidez da obrigação. A embargante também defende a aplicação da teoria da imprevisão devido à redução de seus rendimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade do título executivo sem a assinatura de duas testemunhas; (ii) verificar a iliquidez do título; (iii) avaliar a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a multa e reduzir mensalidades.
III. Razões de Decidir
3. O título executivo está assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme o artigo 784, inciso III do CPC, não havendo nulidade.
4. O instrumento de prestação de serviços educacionais especifica claramente os valores das mensalidades e a reserva de vaga, satisfazendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
5. A dificuldade financeira não justifica a aplicação da teoria da imprevisão, pois não há desequilíbrio entre as partes, nem evento imprevisível que altere a base objetiva do contrato.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A assinatura das testemunhas é requisito formal que pode ser suprido por outros meios idôneos. 2. A dificuldade financeira não configura evento imprevisível para revisão contratual.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 784, III; Código Civil, art. 421, parágrafo único; art. 317; art. 478.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/09/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 4/5/2020; STJ, REsp 1321614/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/12/2014.